Tribunal: STF
Processo: Rcl 52425
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI Nº 1.923/DF. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE.



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado, o que não ocorre no caso.



    2. Revela-se imprópria a formalização de reclamação como sucedâneo recursal.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.